Tribunal: STJ
Processo: 0803461-44.2018.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2427966 - MS(2023/0270974-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GILBERTI STRINGHETA - SP135320
DIANA SOUSA FERREIRA - SP381979
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESPEITO ÀS
CLÁUSULAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
COMBUSTÍVEL. DEVOLUÇÃO DA BONIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE
E DESPROPORCIONALIDADE SÚMULAS N. 5 E
VÍCIOS DE
7/STJ.
CONSENTIMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.

7/STJ.
1. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial,
para conluir que a penalidade é ou não abusiva e desproporcional, como
deseja o recorrente, somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação
das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, referente à
existência ou não de vícios de consentimento, demandaria o reexame de todo
o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55549716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bca0f35-6787-4fd8-a19a-1fb4a48e7618

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bca0f35-6787-4fd8-a19a-1fb4a48e7618

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2427966 - MS(2023/0270974-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GILBERTI STRINGHETA - SP135320
DIANA SOUSA FERREIRA - SP381979
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESPEITO ÀS
CLÁUSULAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
COMBUSTÍVEL. DEVOLUÇÃO DA BONIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE
E DESPROPORCIONALIDADE SÚMULAS N. 5 E
VÍCIOS DE
7/STJ.
CONSENTIMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.

7/STJ.
1. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial,
para conluir que a penalidade é ou não abusiva e desproporcional, como
deseja o recorrente, somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação
das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, referente à
existência ou não de vícios de consentimento, demandaria o reexame de todo
o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno (fls. 3.517-3.522) interposto pelo AUTO
POSTO SAO LUIZ LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 3.484-3.489).
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 3.265-3.266):

RECURSOS
DE
APELAÇÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRETENSÃO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – RESOLUÇÃO
CONTRATUAL – RESPEITO ÀS CLÁUSULAS DO
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
COMBUSTÍVEL
–
CONDIÇÕES
LIVREMENTE
AJUSTADAS E NEGOCIADAS – LEGALIDADE DO
TERMO
ADITIVO
–
RESTITUIÇÃO
DA
BONIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA
CLÁUSULA PENAL – ONEROSIDADE EXCESSIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.
Estando o feito apto a receber julgamento, não há
necessidade de produção de outras que não as já constantes
dos autos. Especialmente, se o juiz considerar que os
pontos controvertidos encontram solução exclusivamente
nos documentos já apresentados, sendo irrelevante, naquela
situação, a produção de prova pericial ou testemunhal
eventualmente requerida que, a vista disso, não se revelam
necessárias.
De acordo com o que vem expresso no caput do artigo 421,
do Código Civil, "A liberdade contratual será exercida nos
limites da função social do contrato." Mas também, frise-
se, deve ser observado o seu parágrafo único, de acordo
com o qual "Nas relações contratuais privadas,
prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual."
Ainda que o recorrente afirme ter havido negociações
prévias acerca dos limites do contrato e que foi informado
ao contratante, por meio do representante comercial da
requerida, que o denominado "Taurus Card" somente
poderia ser utilizado nos postos que ostentassem,
exclusivamente, a bandeira Taurus; por outro lado, apesar
da importância e do impacto que trariam no faturamento da
empresa, no momento da formalização do ajuste, não se
teve a cautela de se fazer constar no contrato a
ressalva relativa à exclusividade do produto.
Não se vislumbra ilegalidade no cláusula contratual que,
em caso de resolução, previu a possibilidade de restituição
da bonificação concedida ao contratante, como forma de
incentivo, para que passasse a comercializar, de forma
exclusiva, os produtos da empresa Taurus.
Considerando não ter ficado demonstrada a existência de
desproporção entre a prestação e a contraprestação do
negócio, não há que se falar em ocorrência de lesão, que
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

poderia levar à anulação do aditivo contratual que ampliou
o prazo de vigência do contrato e da quantidade de produto
a ser comercializada.
Embora as cláusulas contratuais devam ser respeitadas, em
razão do princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta
sunt servanda), há outras regras legais que devem ser
também observadas, e, na hipótese de cláusula penal, o
Código Civil autoriza o Juiz a sua redução, quando
constatada onerosidade excessiva.
Mantida a distribuição dos ônus de sucumbência,
porquanto, as partes foram vencidas e vencedoras na
mesma proporção.
Recursos improvidos.
Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno (fls. 3.501-3.516), a parte agravante alega, em
síntese, que:

O agravante sustenta que a cláusula de devolução integral
da bonificação possui natureza de cláusula penal, sujeita à
redução proporcional em caso de cumprimento parcial da
obrigação, conforme o
do Código Civil. O valor
art. 413
revela-se desproporcional ao investimento realizado pela
Taurus, caracterizando enriquecimento sem causa, vedado
pelo
do CC.
art. 884
Ressalta-se que a jurisprudência do STJ admite a revisão
da cláusula penal quando verificada a onerosidade
excessiva, especialmente em caso de cumprimento parcial
da obrigação, sem que isso implique reexame de provas. fl.
3.518)
Aduz, ainda, que:

O presente recurso não busca reexame de fatos nem
interpretação de cláusulas contratuais, mas apenas a correta
aplicação dos artigos 413 e 157, § 1o, do CC aos fatos já
estabelecidos pelo acórdão recorrido. Trata-se de
revaloração jurídica da questão, o que é admitido em sede
de recurso especial, não se aplicando, portanto, os óbices
das Súmulas no 5 e
(fl. 3.519).
7/STJ.
Impugnação às fls. 33.534-3.546.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.

DA DESPROPORÇÃO DA PRESTAÇÃO

No tocante à devolução integral da bonificação, a Corte de origem assim
decidiu (fls. 3.277-3.279):

Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

O apelante pretende que seja declarada nula a cláusula a
cláusula 11.5, por entender que impõe penalidade abusiva e
desproporcional ao determinar a devolução integral de
bonificação, mesmo que o contrato tenha sido cumprido
em sua maior parte.
Determina a mencionada cláusula 11.5 que "No caso de
rescisão contratual por nula única e exclusiva da
CLIENTE, ajustam as partes que ficará o(a) CLIENTE
obrigado(a) à restituição, com correção e juros, de todo
valor correspondente aos investimentos realizados pela
FORNECEDORA no "posto" do(a) CLIENTE, bem como
do valor descrito na cláusula "12.1"." (fls. 64)
[...]
Portanto, a apelante recebeu uma bonificação de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), pagos
na forma acima mencionada, para que passasse a
ostentar com exclusividade a bandeira "Taurus Card",
ficando, ainda, pactuado que, em caso de rescisão
contratual por culpa do cliente, o valor do
investimento deverá ser integralmente ressarcido.
Como se percebe, não se vislumbra qualquer
ilegalidade nos termos estabelecidos na referida
cláusula, tendo sido ajustado entre as partes que o
apelante receberia a vantagem em dinheiro para que,
em troca, promovesse de forma exclusiva os produtos
da empresa Taurus5.
Ficou também pactuado que "2.1. O presente contrato
é firmado sob o regime de "galonagem global" de
forma que sua vigência será pelo prazo necessário ao
consumo
de
14.400.00
(quatorze milhões e quatrocentos mil) litros de produtos da
FORNECEDORA, o que deverá ser feito no prazo de
72 (setenta e dois meses), iniciando-se no dia
e terminando em
" (fls. 55)
21/09/2015
21/09/2021.
Posteriormente, em
foi firmado um
outubro/2017,
termo aditivo com as seguintes disposições:
[...]
Ou seja, o recorrente promoveu o aditamento do
contrato, ratificando todas as cláusulas anteriormente
estabelecidas, inclusive, no que concerne à restituição
dos investimentos realizados, assim como do valor da
bonificação, em caso de término do ajuste por culpa
exclusiva do contratante.
Ocorre, entretanto, que antes de terem sido cumpridos
os termos ajustados, o apelante encerrou suas
atividades, razão pela qual foi notificado extrajudicialmente pela demandada visando a
execução da avença e para promover a cobrança dos
valores que entendia devidos.
Outrossim, contrariamente ao que afirma o recorrente,
não se trata de aplicação de uma penalidade que
ensejaria a aplicação do que vem previsto no artigo
413, do Código Civil, mas sim, da devolução do
montante concedido a título de bonificação, uma
vantagem oferecida ao posto de gasolina para que
comercializasse os produtos da empresa Taurus de
forma exclusiva, como afirmado.
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

Logo, "(...) a devolução do investimento fora
livremente pactuado pelo autor, com previsão de
correção e juros, não podendo a parte pretender a
revisão para termos menos onerosos sem fundamento
legal." (fls. 3186)

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, para conluir que a penalidade é ou não abusiva e desproporcional, como deseja
o recorrente, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais,
procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE E EXCESSO DE
EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME DE
SÚMULA 5/STJ.
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO VIOLADO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A interpretação de cláusulas contratuais e reapreciação
de fatos e provas constituem providências vedadas em
recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento impede que o recurso
especial seja admitido.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a
indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado
interpretação divergente.
5. O acórdão que adota a orientação jurisprudencial do STJ
não merece reforma.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.912.999/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
)
13/2/2026.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
NULIDADE
E
RESCISÃO
CONTRATUAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER
PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
ilegitimidade ativa da empresa, inexigibilidade do título
executivo, nulidade do negócio, rescisão contratual, vício
de consentimento e violação da boa-fé objetiva demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e
nova interpretação das cláusulas do contrato firmado entre
as partes, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas no
e
5/STJ
7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a
revisão de julgado que foi desfavorável à parte, por si só,
não caracteriza litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.173.033/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
9/2/2026,
de
)
12/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 5 E
FUNDAMENTO AUTÔNOMO
7/STJ.
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de
que a análise da controvérsia exigiria interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-
probatório, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ,
além da ausência de impugnação de fundamento autônomo
da decisão recorrida, nos termos da Súmula 283 do STF.
2. A parte embargante alegou a existência de omissões e
contradições no julgado, requerendo a análise dos pontos
que entende não enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração visam integrar a decisão
judicial nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não sendo via adequada à rediscussão do
mérito (EDcl no AgInt no
rel.
AREsp n. 2.074.424/GO,
Ministra Nancy Andrighi, DJEN de
.
13/2/2025)
5. Não se configura omissão quando a decisão enfrentou de
forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário
aos
interesses
da
parte
embargante
(AgInt
no
rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

6. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de
declaração deve ser interna à decisão, e não decorrente de
eventual divergência entre o entendimento do órgão
julgador e o da parte embargante (AgInt no
rel. Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
DJe de
.
3/11/2023)
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à
inadmissibilidade de recurso especial quando a análise da
controvérsia exige interpretação contratual (Súmula 5/STJ)
ou reexame de provas (
, como no caso dos
Súmula 7/STJ)
autos (AgInt no
rel. Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, DJEN de
.
12/12/2024)
8. O recurso também não se viabiliza diante da ausência de
impugnação de fundamento autônomo da decisão
agravada, circunstância que atrai a incidência da Súmula
283 do STF (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
30/10/2024)
9. Ausentes os vícios previstos no
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição dos embargos.
10. Não se aplica a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, diante da ausência de caráter protelatório no manejo
do recurso (EDcl no AgInt no AR Esp n.
rel.
2.490.524/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.
26/6/2024)
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.845.764/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026,
DJEN de
)
12/2/2026.

DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO

Quanto ao alegado vício de consentimento, assim decidiu o TJMS (fl.
3.277):

Na situação em comento, ainda que o termo aditivo tenha
sido ajustado como condição para renegociação dos débitos
havidos entre a apelante e a empresa Taurus; por outro
lado, não se verifica a desproporção das prestações
ajustadas, pois, com a formalização do termo aditivo,
apenas houve a ampliação do prazo de vigência do contrato
e da quantidade de produto a ser comercializada o que, em
tese, garantiria uma possibilidade de a empresa, ainda que
em dificuldade financeira, continuar a exercer sua
atividade. Diante disso, considerando não ter ficado
demonstrada a existência de desproporção entre a
presentação e a contraprestação do negócio, não há que se
falar em ocorrência de lesão. Assim, deve ser improvido o
recurso de apelação interposto por Auto Posto São Luiz.

Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, referente à
existência ou não de vícios de consentimento, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CESSÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIOMENTO
DE
MATÉRIAS,
IMPLICANDO INCID NCIA DA SÚMULA 282 DO STF.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE E IRREGULARIDADES.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIOS,
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CLÁUSULAS
ABUSIVAS,
PRESCRIÇÃO,
QUITAÇÃO
DOS
VALORES E REGULARIDADE DA CITAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVOS
NÃO CONHECIDOS. I.
Caso em exame 1. Agravos em recurso especial interpostos
contra decisões que inadmitiram os recursos especiais, nos
quais se discute a validade de cessões de créditos
trabalhistas oriundos de reclamação trabalhista.
2. As agravantes alegam diversas irregularidades e
nulidades no negócio jurídico e no processo, incluindo
vícios de consentimento, erro substancial, má-fé,
enriquecimento sem causa, nulidade de citação e
cerceamento de defesa.
3. As decisões recorridas mantiveram a validade das
cessões de crédito, rejeitando as alegações de nulidade e
irregularidades, com base em análise fático-probatória e
interpretação jurídica. II.
Questão em discussão 4. Há diversas questões em
discussão: (i) saber se as cessões de crédito foram
realizadas com vícios de consentimento, má-fé ou erro
substancial; (ii) saber se houve enriquecimento sem causa
na negociação dos créditos; (iii) saber se houve
cerceamento de defesa e nulidade de citação; (iv) saber se
os contratos apresentam cláusulas abusivas ou leoninas; (v)
saber se houve comprovação de quitação dos valores
contratados; e (vi) saber se a ação está prescrita.
III. Razões de decidir
5. Alega-se nos recursos especiais que a cessão de crédito
foi formalizada por procurador que não detinha poderes
específicos para tanto, o que comprometeria a validade do
negócio jurídico e que a cessão de crédito não foi
previamente comunicada ao tribunal de origem nem à
entidade devedora. Matérias não tratadas no acórdão.
Súmula 282 STF.
6. A análise das alegações de vícios de consentimento, má-
fé e erro substancial exige reexame das circunstâncias da
contratação e dos documentos apresentados, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
7. A configuração de enriquecimento sem causa demanda
avaliação da proporcionalidade entre o valor pago e o
crédito cedido, bem como da licitude da vantagem obtida,
o que também implica reexame de matéria fático-
probatória.
8. A alegação de cerceamento de defesa e nulidade de
citação por edital pressupõe análise das diligências
realizadas e dos documentos juntados, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

9. A caracterização de cláusulas abusivas ou leoninas nos
contratos depende da análise do conteúdo dos contratos e
das circunstâncias em que foram celebrados, o que exige
reexame de provas.
10. A comprovação de quitação dos valores contratados
demanda revaloração de provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
11. A questão da prescrição foi decidida com base na
natureza da ação e na aplicação do prazo decenal previsto
no
do Código Civil, sendo necessária incursão no
art. 205
conjunto fático-probatório para alterar essa conclusão.
IV. Dispositivo
12. Agravos não conhecidos.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.542.662/RR,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO
REEXAME DO CONTRATO E DO
CPC/2015.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem interpretação de cláusula contratual ou
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a
teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela
parte recorrente, quanto à existência de vícios de
consentimento e a má-fé da parte recorrida, demandaria o
reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de
recurso especial.
4. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma
equitativa para a fixação dos honorários advocatícios,
revela-se, em princípio, inviável no recurso especial, em
virtude do óbice erigido pela
No caso, a
Súmula n. 7/STJ.
quantia arbitrada na origem não se mostra irrisória , a
justificar a intervenção desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.039.310/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2022,
26/8/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:30
Código de Controle do Documento: 7d76dec8-0fe2-41fb-9567-4c11cde55f55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.427.966 / MS
Número Registro: 2023/0270974-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034614420188120021
0803461442018812002150001
0803461442018812002150002
0803461442018812002150004
8034614420188120021
803461442018812002150001
803461442018812002150002 803461442018812002150004
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
AGRAVANTE : AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GILBERTI STRINGHETA - SP135320
DIANA SOUSA FERREIRA - SP381979
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
Documento eletrônico VDA55526653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 8ae0c544-14b5-4c80-b1de-73962c5f2db9

AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
AGRAVADO
: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GILBERTI STRINGHETA - SP135320
DIANA SOUSA FERREIRA - SP381979
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GILBERTI STRINGHETA - SP135320
DIANA SOUSA FERREIRA - SP381979
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 8ae0c544-14b5-4c80-b1de-73962c5f2db9